Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO NAIR VALADARES - INAV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nair Valadares - INAV (Id. 74929990) ao v. Acórdão Id. 74501942, que negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs. O Acórdão no 2047878 (Id. 76789700) conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Na petição Id. 77347634, o Embargante renuncia ao direito de interpor recurso, nos termos do art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, homologo a renúncia ao direito de recorrer, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora